Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MORA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão com cláusula de alienação fiduciária, o autor deve comprovar a mora do réu, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e segundo a orientação da Súmula 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”
2. Se o autor atende à ordem de emenda à petição inicial, a fim de comprovar a constituição do devedor em mora, a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, deve ser desconstituída.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.